Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. PENHORA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO REAL PROPRIETÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NOVA AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. ART. 873 DO CPC. OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ERRO OU DE DOLO DO AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de efetivação de retificação da avaliação relativa aos bens imóveis penhorados.
2. O art. 873 do CPC admite que seja procedida nova avaliação do bem no caso de erro ou dúvida fundada a respeito o valor atribuído ou ao ser constato que o preço não corresponde à realidade subjacente, seja na hipótese de depreciação ou mesmo de valorização.
4. No presente caso a avaliação formalizada por oficial de justiça foi procedida criteriosamente, com a utilização de pesquisas a corretores de imóveis e sítios da rede mundial de computadores, a partir da análise do valor de imóveis na mesma localização, com as mesmas características, observando-se a média do valor do metro quadrado.
5. A alegada variação de preço, isoladamente, não é suficiente para desqualificar a avaliação formalizada por oficial de justiça, baseada no preço médio dos bens imóveis localizados na região pesquisada. Além disso, o laudo de avaliação elaborado goza de presunção de veracidade e legitimidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.